Tribunal: STF
Processo: ARE 1252169
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 3.998/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Por meio da decisão de e-doc. 18, o eminente Ministro Marco Aurélio determinou a suspensão do presente feito em função de versar sobre matéria idêntica à discutida nos autos da ADI nº 3.998/DF.  



    2. Em consulta aos autos da ação direta de inconstitucionalidade paradigma, verifico que houve decisão definitiva no feito, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 08/06/2023.   



    3. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que, em vista do julgamento da ADI nº 3.998/DF, possa exercer eventual juízo de retratação.   



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator